Tribunal: TJDFT
Processo: 0739074-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é de consumo (STJ, Súmula 297).
3. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte. O exercício da garantia do duplo grau de jurisdição é incapaz, por si só, de caracterizar o dolo processual.
4. Identificando que os fatos narrados na petição inicial se referem a meros dissabores, inexiste afronta ao bem jurídico tutelado que justifique a configuração de dano moral indenizável.
5. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que não durou seis meses e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido.
6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e não provido.